Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INVERSÃO EM RELAÇÃO À PARTE QUE É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Assiste razão à embargante, na medida em que consta erro material no acórdão, considerando que, conforme consta da própria sentença e conforme consignado em decisão anteriormente proferida, o reconhecimento da gratuidade de justiça se deu em favor de REGINA ANGELIM e não de TATIANA TORRES, tendo havido, de fato, inversão em relação à verdadeira beneficiária da justiça gratuita no decisum embargado.
3. EMBARGOS PROVIDOS. Erro material sanado para fazer constar no voto que a beneficiária da gratuidade de justiça é REGINA ANGELIM e não TATIANA TORRES.